Tribunal: TJDFT
Processo: 0705767-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CREFISA S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 82619209 do processo de referência), que rejeitou a impugnação apresentada por ela ao cumprimento de sentença movido em seu desfavor por Teodoro Fernandes Ferreira, processo n. 0701865-81.2019.8.07.0001, nos seguintes termos: 1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a executada alega excesso de execução, ante a incidência indevida dos encargos do artigo 523, §1o, do CPC (ID n. 79111212). 2. Resposta à impugnação no ID n. 79379800. 3. A decisão de ID n. 79503580 remeteu os autos à d. Contadoria, a qual apresentou os cálculos correspondentes no ID n. 81749856, tendo as partes se manifestado nos IDs n. 81843981 e 82555190. 4. É o breve relatório. Decido. 5. Insurge-se a executada quanto à incidência dos encargos do artigo 523, §1o, do CPC nos cálculos apresentados pelo exequente no ID n. 77140290. 6. No entanto, a decisão de ID n. 77583299 expressamente condicionou a incidência de tais encargos ao transcurso do prazo para pagamento. 7. Vale dizer, ainda que incluídas nos cálculos apresentados pelo exequente, essas verbas poderiam ter sido decotadas no momento do depósito. 8. A executada, não obstante, optou por não efetuar o pagamento da quantia incontroversa, a impor a incidência dos encargos do artigo 523, §1o, do CPC nos cálculos em análise. 9. Os cálculos apresentados pela d. Contadoria no ID n. 79503580, por sua vez, estão em consonância com os parâmetros fixados por este Juízo no ID n. 79503580. 10. É de registrar, por fim, que a correção monetária dos honorários periciais observou corretamente a data do depósito de cada parcela, sendo descabida a proposta da executada em atualizá-los a partir do primeiro depósito apenas. 11. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e fixo o valor do débito exequendo em R$ 5.691,49, atualizado até 22.01.2021. 12. Intime-se a executada para o pagamento do débito em questão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio. Inconformada, a ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 23574714), relata ter pago os valores a que foi condenada no importe de R$10.361,43 (dez mil trezentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos). Narra que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agravado ingressou com pedido de cumprimento de sentença, requerendo o pagamento da quantia de R$6.400,37 (seis mil e quatrocentos reais e trinta e sete centavos), referente a honorários periciais. Em razão da divergência entre as partes, aponta terem sido os autos remetidos à contadoria judicial, que apresentou os cálculos, informando saldo em favor do agravado no valor de R$ 5.691,49 (cinco mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos), doravante homologados pelo juízo de origem. Rechaça os cálculos apresentados pela contadoria, sob o argumento de que esta não se atentou para os termos do art. 523, § 1o, do CPC, tampouco para as datas a serem consideradas na atualização do débito. Diz que o primeiro pagamento realizado pelo agravado referente aos honorários periciais se deu em 2/9/2019, razão pela qual a atualização deve ocorrer a partir dessa data e apura o valor devido de R$ 4.085,71 (quatro mil e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos). Sustenta excesso na execução, defendendo a exclusão da multa e dos honorários na fase de cumprimento de sentença. Pugna pela concessão do efeito suspensivo, destacando a garantia do juízo no valor de R$ 5.691,49 (cinco mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos). Anota o perigo de dano irreparável, em razão do risco de penhora online em conta bancária de sua titularidade, diante da existência de saldo remanescente a ser pago em favor da agravada. Ao final, pede o provimento ao recurso, a fim de que sejam acolhidos os cálculos por ela apresentados, com a exclusão da multa e dos honorários da fase de liquidação de sentença. Preparo recolhido (Ids 23574718 e 23574720). É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento do agravo de instrumento por falta de interesse de agir em relação à impugnação das datas de atualização monetária O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso e indeferir o processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, fazem referência à tempestividade, recolhimento do preparo recursal, regularidade formal. No caso, o inconformismo atinente às datas de atualização monetária, retratado na pretensão de que o valor de honorários periciais devido seja atualizado somente a partir de 2/9/2019, carece de interesse recursal, à míngua de benefício prático no resultado almejado. Explico. A parte adversa apresentou planilha de cálculos, considerando a correção dos valores cobrados a partir das respectivas datas de pagamento das parcelas relativas às verbas honorárias periciais (Id 77140290 do processo de referência). Igualmente, com a adoção dos mesmos parâmetros, se contatam os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id 81749856, p. 2, do processo de referência). Sucede que a data indicada pela agravante em 2/9/2019 como termo inicial para atualização do valor total da quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) provocará a apuração de valor maior em relação à correção da importância a partir do efetivo desembolso de cada uma das seis parcelas de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) para o pagamento dos honorários periciais, porquanto a primeira ocorreu em 2/9/2019, a segunda em 5/10/2019, a terceira em 9/11/2019, a quarta em 10/12/2019, a quinta em 13/1/2020 e a sexta em 6/4/2020. Das seis prestações do pagamento dos honorários periciais a serem ressarcidos pela recorrente ao agravado, cinco são posteriores à data informada pela agravante, e a primeira corresponde à data por ela indicada. Por esse motivo, melhora alguma será obtida pela recorrente na reforma pretendida. A considerar como data única a mais antiga – 2/9/2019 –, ao montante integral será agregado maior valor até a quitação do que aquele a ser totalizado com a aplicação das correções das parcelas na medida em que foram realizados os respectivos pagamentos. Destarte, não vislumbrado favorecimento na situação jurídica apresentada no recurso, a recorrente carece de interesse recursal, porque, ao cabo, adotar como única data para o termo a quo da correção monetária 2/9/2019 implica verdadeiro reformatio in pejus, embora o combativo advogado não o tenha percebido. Sobre a necessidade de prejuízo ou gravame recursal para o conhecimento do recurso, ilustra o julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TITULARIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTS. 23 E 24, DA LEI N. 8.906/94. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA FALIDA. CONFLITO DE INTERESSE DA PARTE E DO ADVOGADO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO RECURSAL. 1. A jurisprudência do STJ reconhece que "tanto a parte quanto seu advogado, em nome próprio, têm legitimidade para recorrer de decisão que cuida de honorários advocatícios" (REsp 614.218/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, SegundaTturma, julgado em 19/10/2006, DJ 07/12/2006). No entanto, caso os interesses sejam conflitantes, por óbvio que o advogado não pode pleitear em nome da parte contra os seus próprios interesses. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo afastou o dever da massa falida, ora recorrente, de pagar aos advogados que a patrocinaram, em ação rescisória anterior, a verba honorária de 10% sobre o valor envolvido na referida pretensão. 3. O interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação, e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. Amaral Santos, in "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 4.a ed., v. IV, n.o 697, verbis: "O que justifica o recurso é o prejuízo, ou gravame, que a parte sofreu com a sentença". 4. Assim, não há qualquer interesse prático no presente recurso da falida, já que o provimento do especial lhe acarretaria uma reformatio in pejus. Em verdade, deveriam os advogados, em nome próprio, ter recorrido do julgado no ponto que lhes foi desfavorável, não havendo como confundir o direito da parte com o direito do advogado. 5. "Não se conhece do recurso quando a parte carece de interesse recursal acerca da questão, em virtude de o julgamento monocrático lhe ter sido favorável" (AgInt no REsp 1734266/SC, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018). 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1602071/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020) Inviável, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento na parte em que discute os termos iniciais da atualização monetária. 2. Do efeito suspensivo em relação à multa de 10% e honorários advocatícios de 10% Inicialmente, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante a elidir os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. De acordo com o diploma processual, é impositiva a incidência da multa e dos honorários advocatícios para a fase satisfativa em caso de ausência de pagamento voluntário no cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Vejamos a disciplina do art. 523 do CPC: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (Grifo nosso) No caso, como bem pontuado na decisão agravada, não houve o pagamento voluntário dos honorários periciais objeto do cumprimento de sentença. A inclusão dos honorários advocatícios de sucumbência de 17%, da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% referentes à fase de cumprimento de sentença não obstaculizava o pagamento voluntário da quantia excutida relativa aos honorários periciais a que a agravante ficou condenada e aos honorários advocatícios de sucumbência fixados definitivamente no processo de conhecimento. As demais verbas (multa de 10% do valor do débito e honorários advocatícios de 10% para a fase de cumprimento de sentença), embora contidas no cálculo apresentado pelo agravado e acolhido pelo i. juiz no despacho determinador da intimação para pagamento (Ids 77140290 e 77205415 do processo de referência), apenas se tornariam devidas se ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento espontâneo. Os valores foram especificados separadamente pelo recorrido na conta exibida, realizada no portal deste e. Tribunal de Justiça na internet. Nenhuma dificuldade havia para a agravante os identificar e efetuar o pagamento em conformidade com o comando sentencial objeto do cumprimento de sentença. Apesar disso, a agravante optou por oferecer impugnação, quando esvaído o prazo para efetuar o pagamento voluntário, apenas para arguir excesso de execução, sem cuidar ao menos de depositar a quantia que considerou devida para demonstrar boa-fé e interesse na rápida solução da demanda satisfativa (Id 79111212 do processo de referência). A recorrente o fez apenas posteriormente, quando comunicou o i. juízo de origem sobre a interposição do recurso, ocasião em que apresentou guia de depósito judicial da cifra de R$ 5.691,49 (cinco mil seiscentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos), valor fixado na decisão agravada como devido ao recorrido, a qual indicou como garantia do juízo para interposição do recurso (Ids 84515602, 84515608 e 84515610 do processo de referência). Não houve, portanto, reconhecimento da dívida e pagamento para fins de quitação do débito. Como não há depósito do montante integral perseguido, sequer do valor incontroverso, em que se admitiria o decote dos encargos hostilizados, se efetuado dentro do prazo concedido para pagamento, em razão da possibilidade de imediato levantamento em benefício da parte credora, não há cogitar de ocorrência do pagamento voluntário. Sobre o tema, ilustra o entendimento sufragado por este e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É possível a apresentação de impugnação independentemente de penhora, nos termos do art. 525 do CPC. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento do executado e de garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes (art. 525, §6o, do CPC). 2) A multa prevista no art. 523 do CPC não será aplicada caso realizado o depósito voluntário da quantia devida, sem condicionar o levantamento do valor a qualquer discussão do débito. 3) O depósito de parte do valor objeto de cumprimento de sentença e apresentação de impugnação na qual se alega excesso de execução quanto ao valor remanescente não caracteriza pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC, sobre o valor controverso. 4) Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1253933, 07039050520208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, friso que a garantia do juízo para fins de interposição do recurso e concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 6o, do CPC[4]) reflete intuito de discutir a verba depositada e condiciona a disponibilidade do numerário ao credor, não autorizando, pois, a exclusão dos encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, porque a situação de inadimplemento persiste. Nesse sentido, colho os arestos do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o depósito realizado como garantia do juízo, a fim de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não afasta a incidência da multa do artigo 475-J do CPC/73. 2. No sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, não é admissível o manejo de mais de um recurso, pela mesma parte, contra a mesma decisão. Precedentes. 3. Agravo interno de fls. 117/121 desprovido. Agravo Interno de fls. 122/126 não conhecido. (AgInt no REsp 1616643/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM AÇÕES. OFERECIMENTO DE GARANTIA. AFASTAMENTO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. 1.Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia posta nos autos, consignou que "Segundo o disposto no artigo 475-J do CPC, 'Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento'". Acrescentou que "o oferecimento de garantia não afasta a incidência da multa, porquanto não se trata de pagamento, visto que o valor não está à disposição do credor para imediato levantamento". 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor", porquanto "a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/06/2012, DJe 05/10/2012). 3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 850.523/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016) Diante desse quadro de descabimento da exclusão da multa e dos honorários de advogado, ausente, prima facie, a probabilidade do direito quanto ao excesso de execução fundamentado na aplicação dos encargos do § 1o do art. 523 do CPC, bem assim a possibilidade de o recurso ser provido. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado, ao menos nesse juízo perfunctório, aquele, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente quando não há demonstração concreta da probabilidade de sua ocorrência por efeito da decisão agravada. O depósito da quantia fixada como devida pela decisão agravada não favorece a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porque superveniente ao julgamento pelo juízo de origem da impugnação ao cumprimento de sentença. Ademais, o ato praticado não pode ser criador de motivo para a alegação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, porque o levantamento da quantia depositada consiste em situação no momento ainda não decidida e, portanto, alheia à apreciação deste colegiado no recurso em tela. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo requerido em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto: a) NÃO CONHEÇO do recurso na parte em que discute o termo inicial da correção do valor dos honorários periciais; e b) INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 5 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] § 6o A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.